Tribunal: TJSP
Processo: 1019550-62.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
res. Apresentação até a apresentação do laudo. Indeferimento realização em primeiro grau que se afigura correto. Irresignação recursal despida de outros elementos técnicos que pudessem abalar os elementos de convicção presentes no laudo pericial. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1019550-62.2017.8.26.0003; Relator (a): Maurício Velho; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Maurício Velho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Erro médico. Cirurgia ortopédica. Alegação de conduta terapêutica inadequada que teria lhe causado sequela no membro afetado. Prova pericial deduziu que os médicos adotaram conduta compatível com os preceitos da Ciência Médica. Sentença de improcedência. Irresignação indevida. Cerceamento de defesa inexistente. Questão controvertida que exige perícia médica e

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Erro médico. Cirurgia ortopédica. Alegação de conduta terapêutica inadequada que teria lhe causado sequela no membro afetado. Prova pericial deduziu que os médicos adotaram conduta compatível com os preceitos da Ciência Médica. Sentença de improcedência. Irresignação indevida. Cerceamento de defesa inexistente. Questão controvertida que exige perícia médica e nestas hipóteses a o pedido de colheita de prova oral deve ser justificado. Inexistência de justificativa razoável para a sua colheita. Prova pericial. Alegação genérica de que perito não teria atendido aos requisitos legais para a realização da prova. Quesitos suplementares. Apresentação até a apresentação do laudo. Indeferimento realização em primeiro grau que se afigura correto. Irresignação recursal despida de outros elementos técnicos que pudessem abalar os elementos de convicção presentes no laudo pericial. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.